Tribunal: CARF
Processo: 10280.722531/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722531/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.312 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RONALDO OLIVEIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO DA DRJ.
A inovação, pela DRJ, na motivação e fundamentação do lançamento ocasiona
o cerceamento de defesa, o que torna nulo o acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2009, que apurou crédito tributário total de R$ 22.237,47,
sendo R$ 11.946,00 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em
01/06/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722531/2011-72
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.312 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722531/2011-72

Motivou o lançamento de ofício a apuração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 43.440,00, tendo em vista não ter o contribuinte apresentado a
documentação solicitada na intimação, qual seja escritura pública de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente fixando o valor de pensão.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 30/06/2011, alegando já ter
entregue a documentação solicitada, o que faz novamente na defesa.
Após análise dos documentos carreados foi emitido o Termo Circunstanciado de fls.
25/26, concluindo a autoridade lançadora que o lançamento deveria ser integralmente
mantido, por não ter o impugnante juntado documentos que comprovassem o
pagamento da pensão alimentícia, não tendo o contribuinte se manifestado após sua
ciência por edital.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30.06.2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação dos requisitos para a dedutibilidade de
pagamentos de pensão alimentícia em favor das filhas do alimentando, conforme acusação fiscal
a seguir reproduzida:
Dedução Indevida, de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura. Pública.
Glosa do valor de R$ 43,440,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Glosa do valor de: R$43.440,00 deduzido indevidamente à título de Pensão Alimentícia.
Contribuinte não apresentou a documentação solicitada na intimação, qual seja:
Escritura Pública de Decisão Judicial OU Acordo Homologado Judicialmente fixando o
valor de Pensão. O documento apresentado não encontra amparo legal para
comprovação do pagamento de pensão alimentícia” (g.n.).
Ao invés de se limitar à matéria circunscrita pela acusação fiscal, a decisão de
piso sustenta que não há prova de pagamentos da pensão alimentícia, o que não possui relação
com a matéria objeto da lide (ausência de prova da obrigação fixada a título de pensão
alimentícia):

“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
O art. 78 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) estabelece critérios para dedução de
pensão alimentícia judicial:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.312 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722531/2011-72

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente. (...)
Como se depreende da legislação acima transcrita, a dedução de despesas com Pensão
Alimentícia deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do
pagamento aos alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes
de previsão estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
O impugnante não fez juntada de documentos que comprovem o pagamento da referida
pensão alimentícia, não atendendo assim todos os requisitos previstos na legislação para
a dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda..
Caso tal comprovação constasse nos documentos entregues em atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal na fase preparatória do lançamento, a autoridade lançadora, em sua
revisão, os teria considerado, consultando o dossiê de fiscalização.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção do crédito tributário
exigido. (g.n.)

É de se observar, nas fls. 51 e ss., a existência de sentença homologatória de
acordo judicial, a qual fixa o valor de 8 (oito) salários-mínimos a título de pagamento de pensão
alimentícia para as filhas do casal (20/03/1995), a qual supriria a demanda imposta pelo autor do
feito em sua acusação fiscal.
No entanto, a matéria não foi abordada pela decisão de piso, o que impede este
Tribunal de prolatar decisão sobre a questão. Cabe pontuar que às autoridades julgadoras de
primeira instância não compete o aprimoramento do lançamento realizado. A adoção de critérios
novos para a manutenção do lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado,
importa em efetiva nulidade da atuação das autoridades julgadoras.
É sabida a impossibilidade de que os critérios utilizados no lançamento sejam
alterados pelas autoridades julgadoras, uma vez que tal conduta atentaria contra a segurança
jurídica e violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa assegurado aos contribuintes, pois
no momento da constituição do crédito tributário, são fixados, pela autoridade responsável pelo
lançamento, as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo é praticado.
É em relação a tais fundamentos que o autuado vai construir a sua defesa, a qual
será submetida às instâncias do contencioso administrativo, portanto, torna-se inadmissível que,
no momento do julgamento, seja introduzido novo fundamento jurídico, totalmente alheio aos
autos e ignorado, até então, pelo recorrente, que não teve a oportunidade de a ele se contrapor.
A inovação operada no acórdão recorrido conduz à constatação da ocorrência da
nulidade de que trata o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.312 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722531/2011-72

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará a
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Portanto, é nulo, sob pena de cerceamento do direito de defesa do contribuinte, o
acórdão de primeira instância no qual a autoridade de 1o grau (i) deixa de enfrentar, ao menos
conjuntamente com as demais, as alegações de mérito do impugnante; (ii) bem como apresenta
unicamente como razão de decidir, fundamento ainda não trazido ao processo, diferente do que
embasou o lançamento, agregando a motivação fiscal, suprimindo instância e cerceando o direito
pleno de defesa do contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno
dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de origem, a fim de que seja
prolatada nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Original